Tribunal: STF
Processo: AI 86800
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
LITISCONSORCIO. PRAZO PARA OPOR AGRAVO CONTRA DESPACHO QUE NÃO
ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS LITISCONSORTES.
SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO SÓ FOI INTERPOSTO POR UM
DOS LITISCONSORTES, O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ESSE DESPACHO
APENAS PODERIA SER OPOSTO POR ESTE LITISCONSORTE RECORRENTE, NÃO
TENDO LEGITIMAÇÃO PARA FAZE-LO OS DEMAIS. POR ISSO, NÃO SE CONTA EM
DOBRO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DESSE AGRAVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.